Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-68.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001727-68.2023.8.11.0040
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÕES. CULPABILIDADE NEGATIVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PENA DE MULTA REAJUSTADA DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições, tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena total de 07 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 910 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia anônima de que o apelante integra facção criminosa e atua na função de distribuição de entorpecentes; (ii) monitoramento prévio e campana realizada pelos policiais, nos quais o apelante foi avistado buscando droga para disseminação em residência inabitada utilizada exclusivamente como depósito de drogas; (iii) ao avistar os policiais, o apelante dispensou sacola contendo maconha e invólucros de pasta-base de cocaína, bem como correu para o interior de sua residência, o que motivou a abordagem e busca domiciliar; (iv) apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, aproximadamente 18,6 kg de maconha, 3 kg de cocaína e 550g de pasta-base de cocaína, apetrechos, munições, caderno de anotações da mercância ilícita, grande quantia em espécie, cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), na casa do apelante e na outra residência usada para armazenamento das drogas; (v) depreciação da circunstância judicial da culpabilidade diante da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas; (vi) tráfico privilegiado afastado na sentença em razão do envolvimento do apelante com facção criminosa, além da variedade e montante das substâncias ilícitas.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa; (ii) absolvição do tráfico por insuficiência de provas; (iii) absolvição do crime de posse irregular de munição pela atipicidade material da conduta; (iv) redução da pena-base do tráfico para o mínimo legal; e (v) reconhecimento do tráfico privilegiado, com a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de oferecimento de ANPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar:(i) a legalidade da busca domiciliar; (ii) a suficiência probatória quanto ao tráfico de drogas; (iii) se a posse de munições associada à traficância comporta a alegada atipicidade material da conduta; (iv) se as circunstâncias judiciais são favoráveis de modo a permitir a redução da pena-base; e (v) se os requisitos legais referentes ao tráfico privilegiado estão preenchidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar afigura-se legítima, pois precedida da situação flagrancial em que o apelante se encontrava, o qual, ao avistar os policiais, dispensou sacola contendo maconha e invólucros de pasta-base de cocaína, correndo para o interior da sua residência, levantando fundada suspeita de que estivesse na posse de mais objetos relacionados ao tráfico.
6. Não se acolhe o pedido de absolvição se o conjunto probatório é robusto acerca da prática do tráfico de drogas pelo apelante, na medida em que trazia consigo, guardava e tinha em depósito maconha, pasta-base e cocaína, balanças de precisão, alta quantia em espécie, rolo de papel film, além de caderno de anotações relacionado à mercancia ilícita, fatores que evidenciam a finalidade disseminatória das drogas apreendidas.
7. A apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo.
8. Revela-se idônea a depreciação da culpabilidade em razão do maior grau de censura do fato delituoso dada a expressiva quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos.
9. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada.
10. A jurisprudência consolidada permite que a natureza e a quantidade das drogas sejam consideradas para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que em conjunto com outros elementos concretos que demonstrem a dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada e desprovido o recurso.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o XI; Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4o, e 42; Lei n. 10.826/03, art. 12; CPP, art. 386, II, III, VI e VII, 240, 244 e 302; e CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.476.558; STJ, Resp n. 2129827/MG e AgRg no AREsp n. 2302217/SC; TJMT, Apelação criminal n. 1001938-75.2024.8.11.0006 e enunciados n. 07 e 33 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001727-68.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RODRIGUES MENDONCA - CPF: 015.780.342-21 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES
. RECURSO DA D
EFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA
BUSCA DOMICILIAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÕES. CULPABILIDADE
NEGATIVADA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PENA DE MULTA REAJUSTADA DE OFÍCIO.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou
o
apelante pela prática do
s
crime
s de tráfico de drogas e posse irregular de munições, tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena total de

0
7 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 910 dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima

de que
o apelante integra facção criminosa e atua na função de distribuição de entorpecentes; (
ii
) monitoramento prévio e campana realizada pelos policiais, nos quais o apelante foi avistado buscando droga para disseminação em residência inabitada utilizada exclusivamente como depósito de drogas; (
iii
) ao avistar os policiais, o apelante dispensou sacola contendo maco
nha
e invólucros de pasta-base de cocaína, bem como
correu para o interior de sua residência, o que motivou a abordagem e busca domiciliar; (
iv
)
apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas
, aproximadamente
18,
6
kg
de
maconha
,
3 kg
de
cocaína

e
550g
de
pasta-base de cocaína
,
apetrechos, munições, caderno de anotações da mercância ilícita, grande quantia em espécie, cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
,
na casa do apelante e
na outra residência usada para armazenamento das drogas;
(
v
)
depreciação da circunstância judicial da culpabilidade diante da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas; (
vi
)
tráfico privilegiado afastado na sentença em razão do envolvimento do apelante com facção criminosa, além da variedade e montante das substâncias ilícitas.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
) reconhecimento da nulidade da
busca domiciliar por ausência de justa causa
; (
ii
) absolvição
do tráfico
por insuficiência de provas
;
(
iii
)
absolvição do crime de posse irregular de munição pela atipicidade material da conduta
; (
iv
)
redução da pena-base
do tráfico
para o mínimo legal
; e (
v
)
reconhecimento do tráfico privilegiado, com a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de oferecimento de
ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar:(
i
) a legalidade da
busca

domiciliar
; (
ii
)
a suficiência probatória
quanto ao tráfico de drogas; (
iii
) se a posse de munições associada à traficância comporta a alegada atipicidade material da conduta; (
iv
) se as circunstâncias judiciais são favoráveis de modo a permitir a redução da pena-base; e (
v
) se os requisitos legais referentes ao tráfico privilegiado estão preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
busca
domiciliar
afigura-se legítima
, pois precedida d
a situação
flagrancial
em que
o
apelante se encontrava
, o qual, ao avistar os policiais, dispensou sacola contendo maconha
e invólucros de pasta-base de cocaína, correndo para o
interior da sua residência,
levantando fundada suspeita de que
es
tivesse na posse de mais objetos relacionados ao
tráfico
.

6.
Não se acolhe o pedido
de absolvição
se o conjunto probatório é robusto acerca da prática do tráfico de drogas pelo apelante,
na medida em que
trazia consigo, guardava e tinha em depósito maconha, pasta-base e cocaína, balanças de precisão, alta quantia em espécie,
rolo de papel
film
,
além de caderno de anotações relacionado à mercancia ilícita, fatores que evidenciam a finalidade
disseminatória
das
drogas
apreendidas.

7.
A
apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância,
ainda
que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo
.

8.

R
evela-se idônea
a
depreciação da
culpabilidade
em razão do maior grau de censura do fato delituoso dada a expressiva quantidade
e nocividade
dos entorpecentes apreendidos
.

9.
A
fixação da pena de multa deve
guardar proporcionalidade
com a
pena privativa de liberdade
dosada.

10
.
A jurisprudência consolidada permite que a natureza e
a
quantidade das drogas sejam consideradas para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que em conjunto com outros elementos concretos que demonstrem
a
dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
P
reliminar
rejeitada e desprovido o
recurso
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o XI;
Lei n. 11.343/06,
art
s
.
33
, § 4o, e 42
;
Lei n. 10.826/03, art. 12;
CPP, art. 386,
II, III, VI e VII, 240, 244 e 302; e CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF,

ARE n. 1
.
476
.
558
;
STJ,
Resp
n. 2129827/MG
e
AgRg
no
AREsp
n. 2302217/SC
; TJMT,
Apelação criminal n. 1001938-75.2024.8.11.0006
e enunciados n. 07 e 33 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
ela defesa constituída por

Lucas Rodrigues
Mendonça

contra a sentença
do
Juízo da
1
a Vara
Criminal

d
e
Sorriso
, nos autos da ação
penal n.
1001727-68.2023.8.11.0040
,
que
o
condenou pela prática
dos delitos
de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e posse irregular de munição de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12), em concurso material,
à pena
total
07 (sete) anos de reclusão
e
01 (um
) a
no de detenção,

em regime inicial
semiaberto
, e
910
(novecentos e dez)
dias-multa
(id. 261784828).

Nas
razões recursais
,
o
apelante
postula, preliminarmente, a
declaração
de nulidade
das provas
obtidas por meio do ingresso domiciliar sem autorização judicial e estado de f
lagrante
, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

No mérito,
almeja
a

absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de comprovação do dolo exigido pelo tipo penal e insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, e absolvição do crime de posse irregular de munição pela atipicidade material da conduta, nos moldes do art. art. 386, III, do aludido Diploma Processual.

Subsidiariamente,
requer
a redução da pena-base para o mínimo legal e o
reconhecimento do tráfico privilegiado, com a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de oferecimento de acordo de não persecução penal
(id. 261784841).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu
a rejeição da preliminar e o
desprovimento do recurso (id.
261784856
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição da preliminar
e

desprovimento
do apelo

(id.
263551272
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
o
apelante
Lucas Rodrigues Mendonça

f
oi
denunciado
como incurso no
s delitos de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e posse irregular de munição, tipificados nos

art
. 33
,
caput
,

c/c o art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06
e art. 12 da Lei n. 10.826/03
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 22h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua do Sol, no 399-B, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT, LUCAS RODRIGUES MENDONÇA, contando com o apoio, auxílio e colaboração do adolescente ADRIANO MACIEL DA SILVA, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (diversas porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente).

2o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 22h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Manoel de Nóbrega, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, LUCAS RODRIGUES MENDONÇA guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (diversas porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente).

3o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 22h00m, nas
dependências da residência particular sediada na Rua Manoel de Nóbrega, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, LUCAS RODRIGUES MENDONÇA possuía munições (
seis munições calibre
9mm) de uso permitido, em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide termo de exibição e apreensão).

Da narrativa:

Em conformidade com as informações constantes do incluso inquérito policial, a Polícia Militar, no afã de intensificar a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, houve por bem monitorar os passos e a movimentação de LUCAS RODRIGUES MENDONÇA, tendo sido percebido pelos agentes policiais que o denunciado guardava/depositava droga em uma determinada residência1 (“ponto de armazenamento”) para posteriormente promover a sua distribuição em “bocas de fumo” desta cidade de Sorriso/MT.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizaram uma campana nas imediações do recinto particular sediado na Rua do Sol, no 399-B, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT, porquanto cientes de que LUCAS RODRIGUES MENDONÇA residia naquela localidade e dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram o adolescente ADRIANO MACIEL DA SILVA em atitude e movimentação suspeita (apoderamento de determinado “objeto” que se encontrava dentro de um veículo automotor), pelo que decidiram se aproximar para fins de abordagem. Apurou-se que LUCAS RODRIGUES MENDONÇA, logo após ter percebido a aproximação policial, empreendeu fuga e correu para os fundos de sua residência, tendo inclusive arremessado invólucros, razão pela qual os agentes da lei saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo e detê-lo. Durante o procedimento de busca pessoal, nada fora encontrado pelos policiais militares.

No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei diligenciaram no sentido de encontrar os objetos que haviam sido dispensados por LUCAS RODRIGUES MENDONÇA, em cuja ocasião localizaram e apreenderam pedaços de maconha e porções de pasta base de cocaína.

A part
ir daí, ante as fundadas razões
, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade localizaram e apreenderam ainda mais substância entorpecente, além de
quantia em dinheiro
.

Dando continuidade à operação policial, os policiais militares deslocaram-se até uma determinada residência sediada na Rua Manoel de Nóbrega, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, para fins de averiguação, pois as informações coletadas davam conta de que aquele recinto era ponto de armazenamento de entorpecente.

No curso da diligência, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que LUCAS RODRIGUES MENDONÇA guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (vinte e dois tabletes de maconha, pasta base de cocaína e um tablete de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Restou-se apurado que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, um caderno contendo anotações indicativas da comercialização de entorpecente e duas balanças de precisão, além de 06 (seis) munições calibre 9mm.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito”
(id.
261784757
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal para conden
á-lo pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição (Lei n. 11.343/06, art. 33; e Lei n. 10.826/03, art. 12), em concurso material, à pena total de
07
(sete)
anos de reclusão
e
01
(um)
a
no de detenção,

em regime inicial
semiaberto
, e
910
(novecentos e dez)
dias-multa.

1. PRELIMINAR

1.
1

Fundadas razões para a
busca domiciliar

Nesta instância, a defesa postula a declaração da nulidade
das provas obtidas decorrentes

da busca domiciliar

realizada sem justa causa
e

sem mandado judicial
.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Consoante
a atual
jurisprudência trilhada
pelas Cortes Superiores,
para a
realização
dabuscapessoal e domiciliar, despida de mandado judicial e
amparada

no
art. 5o, XI, da
Constituição Federal
e nos
arts
. 240,
caput
, 244 e 303, todos do
Código de Processo Penal
, no
âmbito
de crimes permanentes, exige-se a presença da fundada suspeita (justa causa), lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada objetivament
e, com base nas circunstâncias do caso concreto, e não
com esteio em mero tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (
fishing

expedition
)
.

Nessa linha
, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim,fundadasrazões a respeito (STF, ARE n. 1
.
476
.
558,
DJe
02/05/2024).

No caso, a nulidade arguida foi afastada na sentença, nestes termos:

“Da ilegalidade da busca pessoal ou ausência de justa causa ou atitude suspeita eViolação de Domicílio Sem Prévia Autorização.

A alegação da Defesa de que não houve justa causa para o procedimento de busca pessoal não se fundamenta, s.m.j.

Consta dos depoimentos dos Policiais Militares Evandro Schimidt, mídia do id. 118771212 e Warley de Morais Oliveira, mídia do id. 120440099, que, devido a denúncias de que o acusado Lucas seria membro da Facção Criminosa Comando Vermelho – CV, utilizando-se de carro alugado para distribuir drogas nos pontos de vendas de entorpecentes/bocas de fumo da cidade de Sorriso, deu-se início às investigações,com monitoramento e campanas, sendo possível verificar que ele passava em diferentes bocas de fumo, entregando entorpecentes. Viram quando, em determinado dia, ele parou em uma casa inabitada no Jardim Primavera, entrou e pegou entorpecente.

Narram, ainda que, na data dos fatos, realizada campana na casa do acusado, foi visto o menor Adriano de lá saindo e pegando algo no carro, momento em que a equipe decidiu pela abordagem. Nesse momento, foi visualizado que o acusado Lucas correu para dentro da residência e jogando uma sacola, mas acabou sendo abordado, ocorrendo o ingresso dos PMs na residência, onde foi localizada quantidade considerável de droga. De lá, deslocaram-se até a residência inabitada no Bairro Primavera, local onde foi localizada a maior parte da droga.

Assim, tem-se o contexto
embasador
a justificar a atuação dos agentes policiais, pois realizado prévios monitoramento e campana, que deram suporte e ofertaram
vigor nas denúncias, aliado ao fato de que o acusado Lucas, correu e jogou algo dentro da residência quando da abordagem do menor Adriano, estampando a regularidade da busca pessoal e residencial. Repete-se: tinham eles as denúncias apresentadas, foram realizados monitoramentos e campanas e o acusado saiu correndo quando da abordagem do menor Adriano.

Ademais, merece menção o contexto da situação pela qual passa a cidade: a pública e notória briga entre as facções criminosas Comando Vermelho - CV e Primeiro Comando da Capital – PCC/Tropa do Castelar, inclusive com mais de 110 homicídios nos anos de 2022 e 2023), o que ocasionou numa grande força tarefa das forças de segurança para tentar barrar e
por
fim ao tráfico de drogas e homicídios que ainda assombram a população de Sorriso, conforme notícia extraída do site, página:Guerra entre facções deixa um morto e 2 feridos em 'terra sem lei' em MT
/
FOLHAMAX
.

(...)

Portanto, resta afastada qualquer alegação de nulidade da busca pessoal/residencial por ausência de justa causa ou atitude suspeita. (...)

No mesmo sentido não houve violação de domicílio sem prévia autorização. Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, contudo excepciona as

hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro e determinação judicial. E, no contexto dos autos, não há que se falar

em nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, vez que o delito de que trata o artigo 33, caput, ambos da Lei n.o

11.343/2006 é de natureza permanente, encontrando assim presente a situação de flagrância, com o que a ação policial não

demandava prévia obtenção de mandado de busca, estando autorizados os agentes policiais ao ingresso na residência,
logo após a

apreensão de substâncias entorpecentes, mesmo sem autorização do morador.

Logo, nos termos da norma constitucional tida por violada, ao contrário do sustentado pela defesa, nenhuma ilicitude

houve na ação policial efetivada para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Ressalto: entendo que por se tratar de crime permanente e havendo as fundadas suspeitas conforme constou do B.O.

e já narrado acima e depoimentos das testemunhas PMs Warley de Morais Oliveira e Evandro Schimidt Quadros, em Juízo diante do

contraditório, mídias dos ids. 118771212 e 120440099, não há necessidade de prévia expedição de mandado judicial para a busca

pessoal e o ingresso na residência.

Cito recentes decisões do Egrégio STF.

(...)

Ademais, o disposto no artigo 150, § 3o, inciso I, do Código Penal, autoriza o ingresso na residência para efetuar

prisão: (...)

Como já exposto acima, quando da questão da nulidade da busca pessoal, as informações repassadas nas denúncias,

o monitoramento anterior (demonstrando a distribuição de entorpecentes nas bocas de fumo, bem como a atitude suspeita do acusado

de sair correndo quando da visualização dos PMs) serviram de base à ocorrência, sendo que na residência onde o acusado residia e na

casa inabitada foram localizadas substâncias entorpecentes análogas a maconha, cocaína e pasta base de cocaína. Dessa maneira, em

face das fundadas suspeitas e do flagrante delito (tratando-se de crime permanente), resta justificado o adentramento na residência

para combater o crime que está sendo cometido.

Portanto, ultrapassadas essa etapa, e
não
havendo nulidade ou qualquer irregularidade a ser sanada, tendo
sido

respeitadas as formalidades, assegurado o devido processo legal e, sobretudo, a oportunidade para ampla defesa, passo ao exame do
mérito da causa
”
(id. 261784828).

De acordo com os depoimentos prestados na fase investigativa pelos policiais militares
Warley de Morais Oliveira
e
Luan Santos
,

ap
ós receber
em
informações de que

Lucas

Rodrigues

seria membro d
a
facção criminosa
“C
omando

V
ermelho
”
,

responsável por fazer a distribuição de drogas nos

pontos de vendas de entorpecentes de
S
orriso e região
, a guarnição

realizou o monitoramento
e o visualizaram entregando
drogas em bocas de fumo nos bairros

M
orada do
B
osque,
Santa Clara
,
São Domingos
,
Green Parque, bem como
buscando
entorpecente
em uma casa no bairro
Jardim Primavera
,
onde perceberam que não havia ninguém residindo
,
cujo local era
utilizado

apenas como depósito d
e

entorpecente
s.

Em seguida, fizeram
campana n
o endereço situado na
rua do
S
ol, 399
-
b
,

bairro Santa Clara,
e
avistaram o adolescente
saindo da

residência e pegando algum objeto dentro de um veículo no lado de fora
,
de imediato a equipe fez

a
abordagem do menor
,
momento em que
Lucas Rodrigues
correu para os fundos da residência,
dispensando diversos

invólucros e uma sacola verde
com diversos
"pedaços" grandes de
s
ubstância análoga à

maconha.

Em razão disso, os
p
olicia
is

W
arley
e
Schimidtt

adentraram
na residência
,
solicitaram apoio
às

demais equipes, e constataram que os

ilícitos dispensados
por
Lucas Rodrigues

eram
maconha e invólucros de pasta
-
base de cocaína
.

Posteriormente, relataram que diante do
flagrante delito e

d
as informações colhidas durante o monitoramento

e, considerando que a
obtenção de mandado
judicial
poderia acarretar
atraso e
a
destruição ou ocultação d
os
ilícitos,
procederam à
busca

domiciliar e
localizaram
mais entorpecentes e uma balança de precisão,

além de valores em espécie
.

Em continuidade, se deslocaram até a casa situada na rua Manoel da Nobrega
, bairro
Jardim Primavera, onde apreenderam 22 (vinte e dois)
tabletes de substância análoga à

maconha,

pasta
-
base de cocaína e
outro
tablete de cocaína, dentro de mochilas e

sacolas plásticas, um caderno de anotações d
e
contabilidade do
trafico
,

munições e duas balanças de precisão
, cuja
residência era utilizada para depósito de drogas,

pois não havia móveis ou objeto
s
que
indicasse a
habitação
.

Em juízo, o policial militar
Evandro
Schimidtt

relatou
que
receberam den
ú
ncia de que um suspeito faccionado do
“Comando Vermelho”

tinha a
função
de fazer a distribui
ção
de
entorpecentes
, ent
ã
o passaram a monitorá-lo e perceberam que ele passava por v
á
rios pontos conhecidos como boca de fumo, no
s

bairro
s
S
ão
D
omingos,
Morada do Bosque e outros,
entregando entorp
e
centes
.

Declarou que
fizeram campana no bairro
Santa Clara
, onde viram um indiv
í
duo saindo da resid
ê
ncia e pegando algo no carro, na sequ
ê
ncia viram outro individuo correndo para dentro
da

casa
, jogando uma sacola
e o abordaram. Em revista domiciliar,
identificaram
uma
quantidade consider
á
vel de droga
s
,
depois
seguiram para a residência
situada no bairro Jardim Primavera, onde, em monitoramento prévio, tinham avistado
Lucas Rodrigues

pegando entorpecente
.
Destacou que esta residência era apenas para depósito da droga e que, ao monitorá-lo,
viram que
ele buscava droga nesta segunda
casa
para
a
distribuição nas bocas de fumo.

Nesse contexto, observa-se que
a informação anônima recebida pelos policiais de que o apelante

integrava organização criminosa e
distribuía
drogas
inicialmente motivou o
seu
monitoramento e
a realização de
campana onde
ele
residia. Ao abordarem o adolescente, os agentes estatais avistaram o apelante correndo para o interior do imóvel, dispensando uma sacola contendo entorpecentes,

em situação de flagrante delito
(CPP, art. 302, I)
,
levantando fundada suspeita d
e que
es
tivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime
no interior de sua residência.

Assim,
não se verifica
a alegada nulidade da busca
domiciliar, tendo
em vista que a ação dos policiais no caso concreto foi devidamente justificada
pela situação
flagrancial
em que o apelante se encontrava ao dispensar sacola contendo entorpecentes
e correr para dentro da residência
,
tornando justificada a busca domiciliar
.

Em sentido semelhante, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
A natureza permanente dotráficode drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [
fuga dos apelantes edispensade “objetos” ao visualizar a viatura policial
],
justifica abuscae apreensãodomiciliar,
decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
” (Apelação criminal n. 1001938-75.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
24/01/2025).

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico e da
s munições
, o que afasta o pleito absolutório por ausência de prova
s
quanto à existência do fato.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

2. PLEITO
S
ABSOLUTÓRIO
S

2.1 Provas da materialidade e da autoria (tráfico de drogas)

A defesa almeja a absolvição por insuficiência de provas
, sustentando, em síntese, que não há evidências da
suposta comercialização de drogas na casa do apelante,
e
que o
s depoimentos dos policiais

“
sequer indicam a conduta específica
”
por ele praticada
.

Argumenta que
o recorrente
levava vida honesta trabalhando como motorista de
Uber

e

os
entorpecentes e
as
munições encontradas na residência situada na rua Manoel d
a
Nobrega, bairro Jardim Primavera, não
lhe
pertencem, o qual não é proprietário ou locatário do imóvel.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão
, auto de constatação preliminar
e laudo definitivo
.

A autoria, de igual modo, resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Conforme
acima pontuado, o
s

depoimento
s
dos policiais militares
Warley de Morais Oliveira
e
Luan Santos
,

colhido
s

em sede investigativa
,

apontam a
apreensão de maconha e pasta-base de cocaína
em poder do apelante, além de balança de precisão e dinheiro em espécie
em sua residência localizada na rua do Sol, n. 399-B,
bairro Santa Clara
.

Em busca realizada na segunda casa localizada na rua Manoel d
a
Nobrega, bairro Jardim Primav
era, ond
e avistaram o apelante buscando entorpecent
es
para distribuição
, localizaram 22 (vinte e dois) tabletes de maconha, pasta-base de cocaína e um ta
blete de cocaína

acondicionadas em
mochila e sacolas plásticas, caderno de anotações de contabilidade do tráfico
, munições e duas balanças de precisão.

Na fase inquisitorial, o adolescente
aduziu que
quando estava na casa do apelante, este lhe mostrou muito dinheiro, cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém não sabia como ele tinha ganhado tudo isso
, e que havia uma caixa de arma de fogo vazia,
mas
“
sabe que um homem havia ido na casa dele dias antes e levado a arma que estava naquela caixa
”
, e que
Lucas
estava na posse de três aparelhos celulares (id. 261783977).

Em juízo, o
Policial
Gerresy
Luiz Alves

declarou que
participou da
diligência

na casa localizada no bairro Jardim Primavera
, onde
foram encontrados diversos tabletes maconha
, cocaína
e munições,
caderno de anotações do tráfico, balanças de precisão
, e que a equipe apurou que o apelante entrava nesta residência, pegava objetos, colocava no carro e saia para fazer a distribuição.

Afirmou que o local
realmente
era
utilizado para depósito das drogas
e, como o apelante soube pelos policiais que estava sendo monitorado e foi visto adentrando nesta residência no bairro Jardim Primavera, acabou admitindo que
fazia distribuição de drogas para o
“
Comando Vermelho
”, e que buscava drogas nesta residência.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Evandro
Schimidtt
declarou que
na casa do apelante
apreenderam uma quantidade considerável de drogas, depois seguiram para a residência situada no bairro Jardim Primavera
, onde viram ele buscar drogas para distribuição, e localizaram
o restante dos materiais ilícitos relacionados nos autos.

O policial militar
Luan Santos

corroborou em juízo que a equipe do policial
Warley de Morais
realizou o
monitoramento do apelante
e
apurou que el
e estava fazendo o depósito de entorpecente
s
nesta segunda residência
, onde foram apreendidos tabletes de maconha e cocaína dentro de mochilas que estavam no chão.

O
apelante
permaneceu em silêncio em sede de inquérito
, porém, em interrogatório judicial, alegou que tinha apenas uma porção de droga no bolso,
e
que
tinha juntado o
valor de R$ 18.230,00 (dezoito mil, duzentos e trinta reais) encontrado

em sua casa
para arrumar o seu carro que havia capotado
. Afirmou que
trabalha como motorista de Uber, e que não tem acesso e nem conhece quem mora na casa localizada no bairro Jardim Primavera.

Como se sabe, o
depoimento dos policiais militar, civil ou penal é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
in
casu
.

Embora a defesa sustente que o apelante não residia no segundo imóvel localizado no bairro Jardim Primavera, verifica-se que os policiais
Evandro
Schimidtt
,
Gerresy
Luiz Alves, Luan Santos
e
Izaias Leal
, que participaram das diligências, declararam judicialmente que o visualizaram adentrando neste imóvel inabitado, local utilizado para o depósito e armazenamento da droga, pegando entorpecentes e levando para distribuição.

Além disso, d
eclararam que toda a ação policial resultou na apreensão de cerca de
18,
64
kg
de
maconha
,
3 kg
de
cocaína
e
550g
de
pasta-base de cocaína
, além dos

demais objetos relacionados no termo de apreensão (ids. 261783975
,
261783976
, 261783983 e 261783999
).

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria do apelante, verifica-se que o conjunto fático-probatório produzido nos autos revela
que ele
trazia consigo, guardava e tinha em depósito maconha, pasta-base de cocaína e cocaína, balanças de precis
ão, alta quantia em espécie,
rolo de papel
film
,
além de caderno de anotações relacionado à mercanci
a ilícita, fatores que evidenciam a finalidade
disseminatória
das substâncias tóxicas apreendidas.

Desse modo
, a conduta perpetrada pelo recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT].

Assim
, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2.2 Atipicidade material da conduta (posse irregular de munições)

Neste ponto, a defesa sustenta que
a posse de pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo
trata-se de
irrelevante penal, pois
não
há
expectativa de perigo de dano à incolumidade pública.

O argumento não procede.

Isso porque, a
posse irregular de munições em contexto de tráfico de drogas não permite a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido
,
“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo
”
(STJ,
Resp
n. 2129827/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024).

No caso, foram apreendidas
06 (seis) munições intactas, calibre 9mm, desacompanhadas de arma de fogo, mas no mesmo contexto da prática do tráfico de drogas.

Desta feita, a conduta é consi
derada formal e materialmente típica,
pois a posse de munição reduz o nível de segurança pública e se revela incompatível com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância.

N
a mesma linha
, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“
O crime de
posse
irregular de
munição
, ainda que sem arma de fogo, configura-se como delito de mera conduta e perigo abstrato, independentemente da quantidade de
munição
apreendida, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava
munição
junto com entorpecentes destinados à venda
”

(
Apelação criminal n.
0001048-71.2016.8.11.0027,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
28/11/2024)
.

“
Não obstante a pequena quantidade de
munições
apreendida e a ausência de arma de fogo, descabe reconhecer a
atipicidade
da conduta em relação ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, já que a
munição
foi encontrada em contexto envolvendo a traficância de drogas, não restando demostrada a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social
exigidas para tal finalidade
”
(
Apelação criminal n. 1002735-21.2021.8.11.0050, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, Quarta Câmara Criminal,
DJ
e
04/10/2024)
.

Logo,
não há falar em absolvição do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 por
atipicidade material da conduta, visto que, embora pequena a quantidade de munições,
a
sua
apreensão em contexto associado ao tráfico de drogas demonstra
elevado grau de reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação.

3. DAS PENAS

3.1
P
ena-base

Pleiteia-se a redução da
pena-base
ao mínimo legal,
considerando a favorabilidade das
circunstâncias

judiciais
e a primariedade do agente.

Razão não assiste
à
defesa.

Consta da sentença que o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão

por reputar desfavorável a circunstância judicial da
culpabilidade
diante da elevada quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, nestes termos:

“A

culpabilidade
do réu mostra-se acentuada em razão da elevada quantidade e diversidade de drogas

apreendidas em seu poder –
18.648,8 Kg
(
dezoito quilos, seiscentos e quarenta e oito gramas e oito centigramas) aproximadamente

de maconha, e 3.653,26 Kg (três quilos, seiscentos e cinquenta e três gramas e vinte e seis centigramas) aproximadamente de cocaína,

conforme laudo do id. 110311165, o que se mostra como suficiente à
elevação da pena-base, em razão do grau censurável de seu

comportamento.

Importante destacar, que conforme relatório técnico no 011/NI/GEFRON – 01/08/2022, relativo à precificação de

substâncias entorpecentes, o valor do quilo do cloridrato de cocaína é R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o quilo de maconha é

R$

1.600,00 (mil e seiscentos reais). Portanto, da droga apreendida com o acusado, vislumbra-se o comércio aproximado de

R$

80.371,72 (oitenta mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) de cocaína e R$29.838,08 (vinte e nove mil,

oitocentos e trinta e oito reais e oito centavos) de maconha, totalizando R$110.209,80 (cento e dez mil, duzentos e nove reais e

oitenta centavos), que seriam investidos no mundo do crime, mormente para o tráfico de drogas.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,

afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de

modo que fixo a pena-base imputada ao réu em 07 (sete) anos de reclusão
”
.

Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a dosagem da natureza e da quantidade da droga apreendida com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Desse modo, revela-se idônea
a
depreciação da
culpabilidade
em
vista
do maior grau de censura d
a conduta

d
iante d
a expressiva quantida
de dos entorpecentes apreendidos, cerca de
18
,64

k
g

de
maconha
e
3,
65
k
g

de
cocaína
,
sendo esta substância de maior potencial destrutivo
e viciante
, tornando descabida a redução da pena-base.

Por outro lado,
“
a
fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (enunciado n. 33 da TCCR/TJMT).

Embora não tenha sido alegado nas razões recursais,
infere-se que a pena pecuniária aplicada
ao delito de tráfico de drogas
, consistente em
900 (novecentos) dias-multa
,
revela-se manifestamente desproporcional com a
pena privativa
de liberdade estabelecida, razão pela qual,
de ofício
, promovo a readequação para
700 (setecentos) dias-multa
, tendo como base o mesmo critério
de aumento promovido na sanção basilar.

3.2
Minorante
d
o
tráfico privilegiado

Por fim, o apelante

almeja a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pois, a seu juízo, estão preenchidos os requisitos legais.

A tese não prospera.

Depreende-se da sentença que a benesse em questão foi afastada
, “
c
onsiderando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado

(maconha, cocaína e pasta base de cocaína), devidamente embaladas, mais a informação de que é integrante da facção criminosa
”, consoante o seguinte trecho decisório:

“
Quanto à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.o da Lei n.o

11.343/2006, considero que não restou perfeitamente identificada na hipótese ‘sub judice’. Deveras, de acordo com o feitio da norma

de regência, a caracterização da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.o da
Lei n.o 11.343/2006, parte do pressuposto de

que o agente não se enquadre na definição de reincidente, não ostente maus antecedentes criminais, não se dedique a realizar

atividades criminosas e igualmente não integre organização criminosa. Portanto, a confirmação de qualquer das diretivas,
consolidase

como obstáculo intransponível para a configuração do redutor de pena.

Explico. Considerando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado

(maconha, cocaína e pasta base de cocaína), devidamente embaladas, mais a informação de que é integrante da facção criminosa

Comando Vermelho, por si só, são circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista

no § 4o do art. 33 da Lei de entorpecentes [STF, HC n.o 105.764/MG, 1.a Turma, Rel.
Cármem
Lúcia].

Tal entendimento do Juízo já foi esposado em casos análogos e, nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado que versa a

respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...) No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente
dedica-se
à atividade

criminosa. 3. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o

entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso

concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em

organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 21/08/2018). (...)

STJ -
AgRg
no HC: 508335 SP 2019/0126200-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data
de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019) – grifo nosso
.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, destaco o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de

apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a

evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de

pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização

de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

No mesmo sentido Jurisprudência moderna do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
(...) 4. O reconhecimento e

aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível

ao réu que desempenha papel dentro de organização criminosa. (...)
”
(TJ-MT 10006964020218110086 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2021)
” (id.
261784828
).

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que ateleologia da norma tem por escopoabrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida
, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Registra-se que a
natureza e a quantidade das drogas a
preendidas podem ser utilizadas de forma complementar
na terc
eira fase da dosimetria
para
afastar a causa redutora prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando
estes vetores forem
conjugado
s
com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2302217/SC, j. 18/04/2023).

No caso em apreço, para além da
vultosa quantidade
e
variedade
d
as
drogas apreendidas, denota-se que
a
forma de acondicionamento
, a saber:

22 (vinte e dois) tabletes de maconha,
26 (vinte e seis) porções de cocaína em saquinhos zip
lock
prontas para a comercialização, outro tablete e pacote grandes de cocaína,
uma sacola contendo um pedaço grande e outro médio de pasta-base de cocaína,
além de munições,
caderno de anotações
da

mercância ilícita
, três balanças de precisão,
grandiosa quantia em espécie, com parte das drogas e apetrechos localizadas em residência
utilizada
especialmente
para o armazenamento
d
estas,
aliado às informações de que
o apelante

atuava n
a distribuição para bocas de fumo

agregado à facção criminosa, são
circunstâncias concretas
relevantes que efetivamente
evidenciam que
ele
vinha se
dedicando à atividade ilícita
.

Assim, agiu com o acerto o Juízo sentenciante ao afastar a minorante em questão.

4
.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
arguida
e

nego provimento
ao

apelo interposto por
Lucas Rodrigues Mendonça
,

em conson
ância com o parecer ministerial,
mas,
de ofício
,
readequo
a sanção pecuniária
do
tráfico de drogas para
700 (setecentos) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025